Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002995-78.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação do sigilo funcional, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), KATIA DE JESUS SANCHES - CPF: 059.609.151-62 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), GRACIELY KAUANI CAVALCANTE FELIX - CPF: 062.947.501-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MARQUES GREQUI - CPF: 061.671.161-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA RAIANE QUEIROZ SANTOS - CPF: 042.020.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO LUCAS MILLER MOTTA - CPF: 013.240.179-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON ARAUJO MEDRADO - CPF: 066.644.621-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL QUALIFICADA (ART. 325, §2o, CÓDIGO PENAL). EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2o, §1o, LEI 12.850/2013). PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÕES DE ATIPICIDADE, AUSÊNCIA DE DOLO E INVALIDADE DA CONFISSÃO.
NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.

ALEGAÇÃO D
E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.

CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
GRAVIDADE CONCRETA. SUPOSTO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS RELATIVAS À OPERAÇÃO POLICIAL. RISCO À EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIENTES.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR.
MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO FÁTICA INCOMPATÍVEL COM A SUBSTITUIÇÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA

E
, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de violação de sigilo funcional qualificada e embaraço à investigação de organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:
(I) definir se as alegações de atipicidade da conduta, ausência de dolo específico e invalidade da confissão podem ser apreciadas na via estreita do
Habeas Corpus
; (II) verificar a existência de fundamentação idônea na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; (III) analisar a adequação e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (IV) examinar o cabimento da substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. As teses de atipicidade, ausência de dolo e vício na confissão demandam revolvimento fático-probatório incompatível com a via do
Habeas Corpus
, que não admite dilação probatória, impondo-se o não conhecimento do remédio heroico nesse ponto.

4. A prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentos concretos, evidenciados pelo suposto acesso indevido e divulgação de informações sigilosas relativas
à
operação policial de combate a organização criminosa, com risco efetivo à ordem pública e à instrução criminal.

5. A necessidade de desarticular atuação de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

6. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de interferência na persecução penal.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis

(Enunciado Criminal 43 do TJMT).

8. A substituição por prisão domiciliar não é automática. Ausente comprovação da imprescindibilidade da presença materna aos cuidados dos filhos menores, bem como
,
demonstrada situação fática incompatível com o benefício, inviável a aplicação do art. 318, V, do
Código de Processo Penal
.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada
.

Tese de julgamento:

“O habeas corpus não comporta análise de teses que demandem revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.”

“É idônea a decretação da prisão preventiva quando evidenciado, por elementos concretos, o risco à ordem pública e à instrução criminal decorrente de suposto vazamento de informações sigilosas relacionadas à investigação de organização criminosa.”

“A condição de mãe de filho menor de 12 anos não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar, exigindo-se demonstração da imprescindibilidade da presença materna.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 325, §2o; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §1o; CPP,
arts
. 282, 312, 313, 317, 318, V, e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:

(STJ -
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.);

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10382855620238110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025);

(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
KATIA DE JESUS SANCHES,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal
da Comarca de Sinop-MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente,
desde 25/11/2025,
pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 325, §2o, do Código Penal (violação de sigilo funcional qualificada) e art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013 (embaraço à investigação de organização criminosa).

Segundo consta dos autos, a paciente, que exercia a função de recepcionista na Promotoria de Justiça da Comarca de Itaúba-MT, teria acessado indevidamente,
em 10/11/2025,
informações sigilosas relativas à
“Operação Garateia”
, utilizando seu login e senha institucionais, e repassado essas informações a
Jeferson Marques
Grequi
, conhecido como
“Stuart”
ou
“
Nenén
”
, apontado como integrante de organização criminosa local.

O impetrante sustentou, em síntese: I) atipicidade do crime de embaraço à investigação de organização criminosa, por se tratar de ato isolado, sem vinculação com estrutura criminosa; II) questionamento da validade da confissão; III) ausência de dolo específico; IV) necessidade de revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas, por ser suficiente para garantir a ordem pública e a instrução criminal; V) a paciente possui predicados pessoais favoráveis; VI) insuficiência da gravidade abstrata dos crimes para manutenção da custódia; VII) concessão de prisão domiciliar, por ser mãe de três filhos menores de 12 anos.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente.

Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Requereu, ainda, a aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem definitivamente.

O
Habeas Corpus
veio
instruído
com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 342637864 ao ID n. 342637881).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n. 343119896).

O Juízo singular prestou as informações (ID n. 344781870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pelo
conhecimento parcial do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida, pela deneg
ação
da ordem (ID n. 345293874), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus: Embaraçar a investigação de uma organização criminosa e violação de sigilo funcional qualificada – Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, requerendo-se, subsidiariamente, a substituição da custódia pela prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP – Liminar indeferida – As teses de negativa de autoria ou de participação, bem como de ausência de dolo específico, mostram-se impertinentes de exame na presente sede, porquanto a incursão no mérito da impetração demandaria aprofundada análise do conjunto probatório, providência inviável na via estreita – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– A necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada, para garantia da tutela da ordem pública, garantida da aplicação da lei penal, dada as particularidades do caso em comento, tendo em vista que a paciente na condição de servidora terceirizada do Ministério Público, teria acessado indevidamente autos de processo judicial submetido a sigilo absoluto e, em seguida, repassado informações estratégicas relacionadas à “Operação
Garatéia
” a terceiro investigado – Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa – Premissa do STJ e aresto do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas – Lado outro, quanto à concessão de prisão domiciliar, embora a defesa tenha comprovado que a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade e de um adolescente, conforme certidões de nascimento juntadas aos autos, não restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados dos infantes, sendo insuficiente, para tal finalidade, a mera comprovação do vínculo materno – Pelo parcial conhecimento do Writ e, na extensão, pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

De proêmio, no que tange às alegações de
atipicidade do crime de embaraço à investigação de organização criminosa, à validade da confissão e à ausência de dolo específico,
entendo que tais pretensões não comportam conhecimento nesta via.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
constitui ação constitucional destinada à tutela imediata da liberdade de locomoção quando evidenciada ilegalidade manifesta ou abuso de poder, possuindo rito célere e cognição limitada. Sua natureza não comporta dilação probatória nem admite incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, exigindo, para eventual concessão da ordem, a demonstração inequívoca da ilegalidade por meio de prova pré-constituída.

No caso em exame, as alegações de ausência de dolo, atipicidade da conduta e eventual vício na confissão implicam, necessariamente, análise minuciosa das circunstâncias fáticas, da voluntariedade do ato, do contexto em que prestada a declaração e da valoração das provas colhidas na investigação, providências que extrapolam os estreitos limites cognitivos desta ação constitucional.

A aferição dessas teses demanda regular instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no âmbito da ação penal originária, não sendo possível, nesta via, substituir o juízo natural da causa para proceder a exame aprofundado de mérito.

Dessa forma, por exigir revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita,
não conheço nesta parte o remédio heroico.

Prosseguindo na análise dos pedidos defensivos, na parte conhecida, como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a qual está submetida a paciente
Katia de Jesus Sanches
,
que se encontra presa preventivamente,
desde 25/11/2025,
pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 325,
§2o, do Código Penal (violação de sigilo funcional qualificada) e art. 2o, §1o, da Lei no 12.850/2013 (embaraço à investigação de organização criminosa).

Exsurge dos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1032366-76.2025.8.11.0015, que o Jui
z da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT,
Dr.
Anderson Clayton Dias Batista
,
decretou a prisão preventiva da paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
Inicialmente, é preciso tecer um breve comentário aos fatos narrados pela Autoridade Policial.

É sabido que, em uma democracia, o monopólio da violência é do Estado e ela é exercida de acordo com a lei. O que se percebe hoje em dia, em algumas regiões do Brasil, quiçá em todo território nacional, é a força sendo exercida ilegalmente. Isso é sempre um risco para democracia.

É por isso que um Estado Democrático de Direito tem que ser um Estado democrático, mas também tem que ser um Estado forte, um Estado que realmente não permita a
aplicação da força pelos ‘fora da lei’.

Qualquer tipo de grupo criminoso que atue ao arrepio da lei, criando uma estrutura paralela aos órgãos constitucionais, expondo a sociedade a delitos das mais variadas espécies deve ser seriamente rechaçado.

Sendo assim, o crime organizado deve saber que afrontar o Estado ou subjugar a sociedade, jamais será tolerado por este juízo.

Dito isso, passo à análise dos pedidos.

I - DO CONTRADITÓRIO À LUZ DAS MODIFICAÇÕES DA LEI No 13.964/2019

Dentre as inúmeras modificações legislativas trazidas à baila pela Lei no 13.964/2019, o chamado “Pacote Anticrime” buscou reforçar o sistema acusatório, bem como os preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa.

Neste desiderato, uma das alterações foi o texto do § 3o do art. 282 do Código de Processo Penal, que passou a contar com a seguinte redação, in
verbis
:

(...)

Sendo assim, considerando os elementos indiciários probatórios produzidos até o presente momento e que acompanham a presente representação, em cotejo a
jaez
do crime supostamente cometido e as circunstâncias do caso concreto, evidencia-se a excepcionalidade suficiente a fundamentar o contraditório postergado, de maneira que a presente representação será decidida inaudita altera
pars
, ante o risco evidente de perda de eficácia das medidas requeridas.

II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DA INVESTIGADA

Pois bem, a prisão preventiva, nos termos da nova redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, é espécie de prisão cautelar cuja decretação é possível em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

De acordo com o caput do artigo 312 do mesmo Código, são requisitos para a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliados à presença de um dos pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e, d) garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313 do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve obrigatoriamente estar presente pelo menos uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

No presente caso, só o crime de embaraçar investigação envolvendo organização criminosa (artigo 2, § 1°, da Lei n° 12.850/2013) já apresenta o requisito necessário.

Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do Código de Processo Penal.

Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a requerimento das partes (artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar (artigo 282, incisos I e II do Código de Processo Penal): I) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Analisando os autos, constato que a soma das penas máximas aos delitos em tela é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

“In
casu
”, há indícios veementes da materialidade e autoria do delito imputado ao representado, conforme documentos coligados ao feito (Termo de informação n.o 575/2025-DAPI/TJM e Relatório de Investigação Policial N° 2025.13.126148), ficando caracterizado o fumus
comissi

delict
.

Portanto, “(...) sendo induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP (...)”. (STJ – 5a T. HC 150824/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 15/04/2010.
DJe
17/05/2010).

Com relação ao “periculum in
libertatis
”, corresponde ele aos fundamentos da prisão preventiva
e também
estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Embora seja certo que a gravidade dos delitos, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do(a) agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anota-se que, no presente caso, a decretação da prisão preventiva da investigada configura medida de indiscutível adequação e necessidade, em razão da gravidade concreta dos fatos até então apurados. Os elementos coligidos nos autos indicam que a representada, valendo-se de sua condição funcional como servidora terceirizada, teria atuado, cinco dias antes da deflagração da denominada Operação “
Garatéia
”, no vazamento de informações sigilosas referentes à referida diligência policial.

Tal conduta teria ocorrido, em princípio, no dia 10 de novembro de 2025, ocasião em que dados estratégicos constantes da representação formulada pela autoridade policial, Dr. José Getúlio Daniel - inclusive com imagens do teor documental - foram disseminados, de maneira indevida, em grupo de WhatsApp composto por motoristas de aplicativo da cidade de Sinop/MT, expondo o conteúdo de documentos acobertados por sigilo absoluto.
Destaco: (...)

Cumpre ressaltar que, em decorrência do referido vazamento, os fatos foram imediatamente comunicados ao delegado regional de Sinop, Dr. Carlos Eduardo Muniz, bem como ao representante do Ministério Público e ao Poder Judiciário. Tais órgãos, cientes da gravidade do ocorrido, procederam a levantamentos internos por meio do setor de tecnologia da informação, a fim de apurar quais usuários teriam acessado os autos protegidos por cautelar sigilosa.

Na sequência, auditoria técnica realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso constatou que o processo em questão
encontrava-se
devidamente classificado como sigiloso, em nível 1, e revelou que, em 10 de novembro de 2025, às 12h52min, a investigada KATIA DE JESUS SANCHES acessou os autos digitais, sendo uma das únicas pessoas a fazê-lo no intervalo que antecedeu o vazamento indevido (Id. 215821991 – Pág. 8/9).
(
...)

Registra-se, ainda, que a mencionada servidora exerce suas funções no Ministério Público da Comarca de Itaúba/MT, não havendo, portanto, qualquer razão de ordem funcional que justificasse o seu acesso aos autos sigilosos vinculados à Comarca de Sinop/MT.

A compatibilidade entre o material divulgado e os documentos protegidos por sigilo, somada à estreita relação temporal entre o acesso realizado e a posterior disseminação das informações, consubstancia indício robusto da possível participação da investigada na prática do crime de violação de sigilo funcional (CP, art. 325, § 2o), qualificada nos termos da legislação penal, com eventual correlação com o delito de embaraço à investigação de organização criminosa.

Esse comportamento, por sua própria natureza, configura claro embaraço à investigação criminal, nos termos do art. 2o, § 1o, da Lei n° 12.850/2013, o que por si só já legitima a imposição da prisão cautelar como forma de assegurar a eficácia da persecução penal. Com efeito, o aviso prévio aos alvos de operação policial compromete não apenas a colheita de elementos de prova, mas também a integridade da própria atividade investigativa, afetando sua credibilidade e utilidade.

Ademais, o compartilhamento de informações sigilosas a membros de facção criminosa expõe a um risco elevado os policiais que participam das operações, uma vez que possibilita que o grupo criminoso se antecipe a atuação policial.

Além disso, a divulgação ilícita de informações sensíveis, cuja origem aponta para possível cooptação de agentes públicos por organizações criminosas, não apenas compromete a eficácia das investigações, como também propaga uma mensagem de impunidade e desmoralização do sistema de Justiça. Tal circunstância fomenta a audácia de organizações criminosas, fragiliza a confiança da sociedade nas autoridades constituídas e agrava o cenário de instabilidade institucional.

Em um contexto de esforço nacional pelo fortalecimento das ações de enfrentamento ao crime organizado, episódios dessa natureza não podem ser tolerados, sob pena de se deslegitimar o próprio Estado na condução de sua função essencial de repressão qualificada à criminalidade. A prisão preventiva, nesse cenário, surge como instrumento imprescindível para restabelecer a ordem, assegurar a integridade das investigações e proteger a credibilidade do aparato estatal de justiça criminal.

Anote-se por importante que a garantia da ordem pública é o fundamento disposto no artigo 312 do CPP, cuja presença autoriza a segregação cautelar ora representada, vez que o contrário colocaria em xeque à ordem social.

Com efeito, a expressão garantia da ordem pública é de difícil conceituação, mas existe certo consenso nos tribunais de que ela pode ser justificada para evitar a reiteração de diversas condutas delituosas capazes de causarem intranquilidade social.

(...)

Assim sendo, diante de todo este quadro impõe a necessidade da cessação das atividades criminosas perpetradas pela representada, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF -
Rcl
: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989-25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-187 06-09-2018).

Ainda, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de organizações criminosas, como a citada no caso, é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva:

(...)

Oportuno destacar, por fim, que a adoção de outra medida cautelar, neste momento, não se revelaria eficaz para o cumprimento de sua finalidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes imputados à investigada e as circunstâncias atrás delineadas.

(...)

Assim sendo, os
fatos concretos
demonstram a necessidade da imposição da prisão, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de KATIA DE JESUS SANCHES, qualificada nos autos.”

(negritei)

Ulteriormente, o
Juiz de
primeiro grau indef
eriu o pedido de revogação
da prisão preventiva da paciente
, bem como,
o pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar
, consignando que:

“(...) A pretensão defensiva não merece prosperar.

De início, cumpre assinalar que a prisão preventiva decretada em desfavor da acusada KÁTIA DE JESUS SANCHES
encontra-se
em perfeita consonância com os ditames legais e constitucionais que regem a custódia cautelar, demonstrando-se, assim, medida de evidente utilidade ao sistema de justiça penal e, sobretudo, necessária à salvaguarda da ordem pública.

No caso em apreço, verifica-se a persistência dos fundamentos autorizadores da medida extrema, especialmente no tocante à garantia da ordem pública, conforme já destacado na decisão que decretou a prisão da investigada.

Ressalte-se que a gravidade concreta dos fatos até então apurados é circunstância que, por si só, justifica a manutenção da prisão, a qual se apresenta como única via apta a neutralizar os riscos processuais decorrentes da liberdade da custodiada.

Os elementos constantes nos autos indicam que a representada, valendo-se de sua condição funcional - à época, como servidora terceirizada —, teria atuado deliberadamente no vazamento de informações sigilosas relativas à denominada Operação “
Garatéia
”
,
em contexto temporal extremamente sensível: cinco dias antes da deflagração das diligências, no dia 10 de novembro de 2025.

Segundo apurado, a investigada divulgou em grupo de aplicativo de mensagens — composto por motoristas de transporte privado da cidade de Sinop/MT — dados estratégicos constantes da representação formulada pela autoridade policial, inclusive imagens e documentos acobertados por sigilo judicial, o que comprometeu o êxito da ação policial, resultando na evasão de investigados e frustração de diligências essenciais à persecução penal.

Frise-se que, em decorrência da quebra de sigilo, os fatos foram imediatamente reportados ao Delegado Regional de Sinop, Dr. Carlos Eduardo Muniz, bem como ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, que determinaram diligências técnicas para rastrear os acessos indevidos aos autos protegidos por cautelar sigilosa, evidenciando a repercussão institucional do episódio e o grau de comprometimento da ordem pública.

Diante de tal cenário, mostra-se imperiosa a manutenção da custódia, pois a liberdade da investigada ensejaria risco real e concreto à instrução criminal, ante a comprovada capacidade de interferência no curso probatório, inclusive por meio de instrumentos digitais, bem como à aplicação da lei penal, considerando a evasão de alvos da operação em virtude do vazamento por ela promovido.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoal e primariedade.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis da denunciada não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 5a Turma,
AgRg
no HC 1015633 / SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data do Julgamento 17/09/2025, DJEN 23/09/2025).

No mesmo sentido é o Enunciado Criminal n. 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Noutro ponto, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando que a acusada não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de KATIA DE JESUS SANCHES, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

No tocante ao pedido subsidiário formulado pela representada pugnando pela concessão da prisão domiciliar, nos termos dos artigos 317 e 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivo verifico que o pleito não comporta acolhimento
explico
.

O artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz PODERÁ substituir a Prisão Preventiva pela Domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Contudo, tal benefício não é automático, vez ser necessário demonstrar a real indispensabilidade aos cuidados do(s) menor(es), além das
circunstâncias
que envolve o caso concreto.

No julgamento do HC no 143.641/SP a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal determinou a conversão da Prisão Preventiva em Domiciliar, com alcance em todo o território nacional, de mulheres presas preventivamente que fossem gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou, ainda, de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A partir do voto condutor do Ministro Ricardo Lewandowski o colegiado fixou diretrizes, entre elas a de que a conversão da prisão preventiva em domiciliar naquelas hipóteses não seria absoluta, podendo ser mitigada em casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deveriam ser devidamente fundamentadas pelo juízo que denegar o benefício.

Depreende-se dos autos, que a origem da prisão da acusada se deu, em virtude da suposta prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e integrar organização criminosa.

Assim, muito embora, a defesa tenha comprovado por meio da certidão de nascimento a existência de filho(a)(s) menor(es) de 12 (doze) anos (Id. 217887630), preenchendo o requisito previsto na lei penal, cumpre consignar que a substituição da Preventiva, por Prisão Domiciliar não é automática devendo ser analisado a concretude da situação.

No caso, constata-se que a situação fática da requerente não se amolda às hipóteses legais autorizadoras da concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. Isso porque não restou demonstrado que os filhos menores dependem exclusivamente dos cuidados maternos, tampouco que a requerente exerça, de fato, a guarda efetiva dos infantes.

Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, há nos autos registros formais que evidenciam quadro de negligência por parte da investigada, circunstância que, ao revés de justificar a flexibilização da custódia, revela situação de manifesta incompatibilidade com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Especificamente, foi juntado aos autos boletim de ocorrência no 2025.317283, datado de 02 de outubro de 2025, bem como termo de responsabilidade lavrado pelo Conselho Tutelar de Itaúba/MT, documentos que atestam a situação de risco enfrentada por uma das crianças, em razão de suposto abandono no período noturno, sem a presença de responsável legal.

Ademais, verifica-se dos autos no 1001006-74.2025.8.11.0096, em trâmite perante a Vara Única de Itaúba/MT, que a guarda do infante de três anos foi judicialmente atribuída ao genitor, diante da comprovação de cenário de vulnerabilidade vivenciado no ambiente familiar materno. (...)

Diante desse conjunto fático-probatório, evidencia-se que a pretensão formulada pela investigada não encontra amparo jurídico suficiente, uma vez que não restou demonstrada a imprescindibilidade de sua presença no lar para o cuidado exclusivo dos filhos, tampouco se apresenta o ambiente doméstico como local adequado ou seguro para o cumprimento de medida menos gravosa.

As circunstâncias do caso, aliadas aos indícios colhidos no curso da investigação e ao contexto delitivo que permeia a conduta imputada, revelam-se incompatíveis com a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, impondo-se, portanto, a manutenção da custódia como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a proteção das crianças envolvidas.

Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão de prisão domiciliar.”

(negritei)

Constata-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu sua revogação encontram-se devidamente fundamentadas na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal,
não se limitando à invocação genérica da gravidade abstrata dos delitos imputados.

O Juízo singular evidenciou a gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, destacando que, em tese, ela teria se valido de sua posição funcional e do acesso privilegiado a sistemas internos do Judiciário para obter e divulgar informações acobertadas por sigilo judicial, relacionadas a operação policial de grande envergadura destinada ao enfrentamento de organização criminosa de elevada periculosidade.

Portanto, não se trata de mera referência ao tipo penal em abstrato, mas de circunstâncias específicas que revelam suposta utilização indevida da função exercida para frustrar atividade estatal voltada ao combate ao crime organizado.

A decisão impugnada consignou, de forma concreta, que o vazamento antecipado de dados estratégicos comprometeu o êxito da operação, resultando na evasão de investigados e na frustração de diligências relevantes, além de expor a risco a integridade física dos agentes públicos envolvidos e de afetar a credibilidade das instituições responsáveis pela persecução penal. Tais elementos demonstram risco real à ordem pública, compreendida não apenas como prevenção de novos delitos, mas também como preservação da confiança social no sistema de justiça e na efetividade das ações de repressão qualificada.

Sob a ótica da
conveniência da instrução criminal,
igualmente se revela idônea a fundamentação adotada, pois a suposta prática delitiva envolveu acesso a informações sensíveis e manipulação de dados sigilosos, circunstância que, em tese, evidencia capacidade concreta de interferência no curso das investigações e de comprometimento da colheita probatória. A manutenção da custódia cautelar, nesse cenário, mostra-se adequada para resguardar a regularidade da instrução e evitar novos embaraços à atividade investigativa
.

Nesse contexto, o fato d
a
paciente ser
, em tese,
integrante de organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da medida extrema, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação por parte da ORCRIM pela qual faz parte.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade dos agentes e a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa. (...)”

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 10382855620238110002, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2025)

Assim, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base em fundamentos concretos, extraídos do contexto fático delineado nos autos, inexistindo ilegalidade manifesta ou decisão desprovida de motivação apta a justificar a intervenção desta Corte de Justiça.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ademais, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva da paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Por derradeiro, no que tange ao pleito de revogação da prisão preventiva com substituição por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a paciente é mãe de três filhos menores de 12 anos, igualmente não assiste razão à Defesa.

Com efeito, a mera condição de genitora não conduz, de forma automática, à concessão da prisão domiciliar, pois o art. 318 do Código de Processo Penal estabelece faculdade ao magistrado, e não imposição absoluta, devendo a análise ser realizada à luz das circunstâncias concretas do caso, exigindo-se a demonstração efetiva da imprescindibilidade da presença materna aos cuidados dos filhos, mediante elementos concretos que evidenciem a inexistência de outra rede de apoio apta a assegurar a assistência necessária às crianças.

A propósito, assim decidiu esta Egrégia Corte:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – PACIENTE FLAGRADA COM 307 (TREZENTOS E SETE) PORÇÕES DE COCAÍNA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR PRETEXTADA [HC COLETIVO STF No 143.641/SP] – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA – RECALCITRÂNCIA – PACIENTE QUE EM 07.05.2024 FOI PRESA POR SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME DO MESMO TIPO PENAL PELO QUAL NESTE RESPONDE SENDO CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA NAQUELA OPORTUNIDADE E, EM TESE, VOLTOU A DELINQUIR – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA DE QUE OS MENORES ESTAVAM RESIDINDO COM OS AVÓS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, MESMO ANTES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE EVIDENCIADA – PRECEDENTE DO TJMT [N.U 1005637-97.2021.8.11.0000] – FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima.

O Supremo Tribunal Federal, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP, autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito, como no caso vertente.

Uma vez demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores, aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP. (...)”
(N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

No caso em apreço, a Defesa limitou-se a juntar aos autos as certidões de nascimento das crianças, sem apresentar qualquer outro elemento comprobatório apto a demonstrar a imprescindibilidade concreta da presença materna para o adequado desenvolvimento dos menores. Não há documentos que indiquem situação de vulnerabilidade extrema, ausência de responsável legal alternativo ou qualquer circunstância excepcional que evidencie que apenas a paciente poderia prover os cuidados indispensáveis aos filhos.

Cumpre destacar que, para a concessão da prisão domiciliar com fundamento na assistência materna, exige-se a demonstração efetiva da inexistência de
“outra rede de apoio”
capaz de suprir as necessidades das crianças, como familiares próximos ou responsáveis legais aptos a exercer a guarda e os cuidados cotidianos. Tal ônus probatório incumbe integralmente à Defesa, não sendo suficiente a mera alegação genérica de dependência afetiva ou econômica.

Nesse contexto, inexiste nos autos comprovação idônea de que os menores estejam desassistidos ou privados de suporte familiar mínimo, circunstância que inviabiliza o deferimento do benefício com base apenas na maternidade.

Além disso, não se pode perder de vista que a imputação envolve, em tese, a prática de crime relacionado à atuação de organização criminosa, fato que, por sua gravidade concreta e pelo potencial de reiteração ou interferência na persecução penal, reforça a necessidade de cautela na análise de medidas substitutivas da prisão. A excepcionalidade da prisão domiciliar exige compatibilidade entre a situação pessoal da paciente e a preservação da ordem pública e da instrução criminal, o que não se evidencia no caso concreto.

Assim, ausente a comprovação de circunstâncias específicas que justifiquem a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, e não tendo a Defesa se desincumbido do ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 318 do Código de Processo Penal, impõe-se a denegação da ordem também sob esse aspecto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada em favor da paciente
KATIA DE JESUS SANCHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026